Tribunal: TJPA
Processo: 0037861-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037861-04.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARITIMA DE CARGAS DO PARA LTDA - EPP

APELADO: TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARITIMA DE CARGAS DO PARA LTDA - EPP, BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0037861-04.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTES:
LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA

(TERCEIRO INTERESSADO, ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA – OAB/PA Nº 5781) E
BANCO ITAUCARD
(ADVOGADO ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA Nº 20.638-A)

APELADOS: BANCO ITAUCARD
(ADVOGADO ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA Nº 20.638-A) E
TRANSAMAPÁ TRANSPORTADORA MARITIMA E CARGAS DO PARÁ – EPP
(ADVOGADO ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA Nº 20.638-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO DE LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO DE BANCO ITAUCARD
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONDENADA ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE. DESPROVIMENTO

APELAÇÃO INTERPOSTA POR LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA NÃO CONHECIDA

APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO ITAUCARD CONHECIDA E DESPROVIDA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0037861-04.2015.8.14.0301

ÓRGÃO
JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTES:
LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA
(TERCEIRO INTERESSADO, ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA – OAB/PA Nº 5781) E
BANCO ITAUCARD
(ADVOGADO ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA Nº 20.638-A)

APELADOS: BANCO ITAUCARD
(ADVOGADO ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA Nº 20.638-A) E
TRANSAMAPÁ TRANSPORTADORA MARITIMA E CARGAS DO PARÁ – EPP
(ADVOGADO ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA Nº 20.638-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis,
a
primeira
, interposta por

LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA
, e, a
segunda
, por

BANCO ITAUCARD,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por BANCO ITAUCARD, em desfavor de

TRANSAMAPÁ TRANSPORTADORA MARITIMA E CARGAS DO PARÁ – EPP – julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda do objeto e falta de interesse de agir superveniente do autor, condenado, ainda, a parte autora ao pagamentos das custas processuais, acaso existentes, bem como, aos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, sustenta o apelante

LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA, inicialmente, que:

“O apelante patrocina a pessoa jurídica demandada nesta ação e, considerando que o processo foi extinto pela perda de seu objeto, e o parágrafo 10, do art. 85, do Código de Processo Civil, dispõe que “nos casos de perda do objeto os honorários são devidos por quem deu causa ao processo”, uma vez reconhecido que o autor desta ação dera causa ao processo, sendo extinto o processo sem resolução do mérito pela perda de seu objeto, eventuais honorários que forem reconhecidos por força deste recurso, pertencerão a este advogado, razão por que a situação em tela se enquadra nas disposições do art. 996, do diploma processual, tratando-se, portanto, de terceiro prejudicado, o que atrai a incidência do dispositivo processual referido, do seguinte teor (...)”.

Na sequência, argumenta, em síntese, que, ante o princípio da causalidade, a sentença se encontra equivocada, devendo ser modificada, para condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de “
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, até a data do efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora desde a condenação, até o efetivo pagamento”

Contrarrazões apresentadas por
BANCO ITAUCARD
, sendo postulado o desprovimento do apelo.

Por sua vez, aduz o
apelante BANCO ITAUCARD
, em resumo, que:

“Data vênia, da ilustre julgadora monocrática, deve ser reformada a respeitável decisão ora objurgada, pelas razões que passa a aduzir.

(...)

O banco autor, ora apelante ajuizou a presente ação de Busca e apreensão, pelo inadimplemento das parcelas pactuadas no contrato de alienação fiduciária, conforme planilha de débito e comprovação da mora anexada aos autos. Observa-se que a apelada é confessadamente DEVEDORA, tendo inclusive ingressado com a ação de consignação em pagamento para depositar o valor da parcela Nº 33 que encontrava-se atrasada, o que, justifica a propositura da presente ação.

(...)

Desta forma, podemos verificar que o Apelante não poderia ser condenado em honorários advocatícios, haja vista que, primeiro o apelado encontrava-se em débito no momento da propositura da ação, dando motivo para o ajuizamento da presente ação e, segundo, o apelado confessou a
dívida”.

Por essas razões, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a para que “
ocorra a reforma in totum a sentença atacada”.

Contrarrazões apresentadas pela

TRANSAMAPÁ TRANSPORTADORA MARITIMA E CARGAS DO PARÁ – EPP, pleiteando o desprovimento do apelo.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0037861-04.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTES: LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA
(TERCEIRO INTERESSADO, ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA – OAB/PA Nº 5781) E
BANCO ITAUCARD
(ADVOGADO ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA Nº 20.638-A)

APELADOS: BANCO ITAUCARD
(ADVOGADO ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA Nº 20.638-A) E
TRANSAMAPÁ TRANSPORTADORA MARITIMA E CARGAS DO PARÁ – EPP
(ADVOGADO ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA Nº 20.638-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, bem examinado os presentes autos, em especial as três decisões finais prolatadas pelo Juízo
a quo (
diante da oposição de dois Embargos de Declaração), é
forçosa a conclusão que a ação foi extinta sem resolução de mérito, sendo a parte autora BANCO ITAUCARD condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais
(custas processuais, acaso existentes, e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa).

Com efeito, a despeito do magistrado ter condenado inicialmente a ré TRANSAMAPÁ TRANSPORTADORA MARITIMA E CARGAS DO PARÁ – EPP ao pagamento das custas judiciais,
modificou sua decisão
- após a oposição do primeiro Embargos de Declaração por parte da ré -
para inverter o ônus sucumbencial, condenando o autor ao pagamento das referidas custas
,
acaso existentes e, posteriormente,
acolheu o segundo Embargos de Declaração opostos pela ré TRANSAMAPÁ TRANSPORTADORA MARITIMA E CARGAS DO PARÁ – EPP,
modificando novamente sua decisão para suprir a omissão constatada, condenando a autora também ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa
.

No ponto, abro um parêntese para realçar que o fato da última decisão mencionada conter alguns equívocos de ordem material, a análise sistemática das decisões proferidas pelo Juízo
a quo
torna evidente a conclusão retratada acima, vale dizer, que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais foi imposta em desfavor da parte autora e em benefício da parte ré, devendo ser entendido o termo
“parte requerida”
contido no último
decisum
como a parte embargada daqueles Embargos de Declaração (BANCO ITAUCARD).

Pois bem.

Feito tais esclarecimentos,
não conheço
do apelo interposto por

LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA,
ante a falta de interesse de agir, porquanto, conforme demostrado acima,
a sentença prolatada em sede de 1º grau lhe foi favorável.

Por outro lado, com relação à apelação interposta por
BANCO ITAUCARD, melhor sorte não lhe assiste, encontrando-se acertado o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
ao lhe condenar ao pagamento das verbas sucumbenciais, ante a incidência do princípio da causalidade no caso.

No ponto, é válido reproduzir trecho das contrarrazões recursais apresentadas por TRANSAMAPÁ TRANSPORTADORA MARITIMA E CARGAS DO PARÁ – EPP:

“Registre-se que a
ação de consignação foi distribuída em 28/07/2014, no foro do domicílio da aqui demandada, sendo aquela ação consignatória contestada em 05/11/2014
, como se pode ver do trâmite processual estampado em impresso extraído do site do E. TJE, que ora se junta.

Então, de forma sorrateira,
mesmo já tendo conhecimento da ação consignatória destinada a quitar as prestações do financiamento, o Banco credor, em data bem posterior à que foi ajuizada a ação consignatória, mais precisamente no dia 10/07/2015, ajuizou esta ação de busca e apreensão, no fórum de Belém
, embora já conhecesse o novo endereço da aqui demandada, eis que já contestara a ação consignatória e teve conhecimento de qual era o juízo competente para conhecer e dirimir a controvérsia.

Ao tomar conhecimento da ação de busca e apreensão, a autora constituiu advogado nos autos, que manuseou defesa indireta, arguindo a exceção de incompetência em razão do lugar, assim como em razão do juízo prevento, eis que já estava em curso a ação de consignação em pagamento,
como se pode ler da exceção de incompetência ID 69407160 - págs. 11 a 15.

Nessa ordem de ideias,
emerge da situação em exame que quem deu causa a esta ação foi o Banco, aqui autor, eis que, mesmo já existindo a ação consignatória para quitar a dívida, que, registre-se, foi julgada procedente, ajuizou ação de busca e apreensão, com o claro propósito de se apropriar do veículo e coagir a demandada a satisfazer seus interesses escusos
.

Desse modo, pelo princípio da causalidade, a sucumbência deve ser suportada pelo Banco autor desta ação, não se restringindo apenas ao pagamento das custas, mas também ao pagamento dos honorários de sucumbência, considerando que a demandada constituiu advogado para defende-la no processo, e a defesa indireta, através da exceção de incompetência, obteve pleno êxito, o que pode ser constatado pela decisão do juízo singular ID 69407156 - pág. 5, revogando a liminar de busca e apreensão do veículo e decretando a suspensão do processo, até o julgamento da ação de consignação, cuja decisão resultou na procedência e consequente quitação do financiamento do veículo, como se lê da sentença
ID 69407160 - pág. 1.

Considerando que o processo foi extinto sem resolução do mérito, os honorários devem ser fixados na forma prevista no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ou seja, em percentual de no mínimo 10% e no máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, como restou assentado no Resp. n. 1.850.512/SP, o que se lê da ementa a seguir transcrita:”
(grifei).

De fato, a sentença proferida – e já transitada em julgado – nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
(nº 0004332-37.2014.814.0201)
deixa claro a responsabilidade da instituição financeira, diante do equívoco constatado na cobrança efetuada pelo Banco apelante, atraindo, por consequência, o seu dever de arcar com as verbas sucumbenciais neste feito, em homenagem ao princípio da causalidade.

Ante o exposto:
I)
não conheço
do apelo interposto por LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA; II)
conheço e nego provimento
ao apelo interposto BANCO ITAUCARD.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/07/2024